Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700863-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: MV CONSTRUCOES LTDA - ME, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS, LUCAS OLIVIERI CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida pelo 2° Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a expedição de ofícios às Fintechs (Nubank, PagSeguros, Banco Inter, Banco Original, Banco BS2 e PicPay) para fins de penhora de ativos financeiros de titularidade dos agravados, até o limite do débito, apontado em R$ 38.504,00 (trinta e oito mil e quinhentos e quatro reais), no âmbito dos autos no 0736736-29.2018.8.07.0016. Em decisão proferida em 12/5/2022 (ID. 124470555 – proc. 0736736-29.2018.8.07.0016), constou a seguinte decisão: “O pedido de expedição de ofício às Fintechs é aleatório e, na forma requerida, sem indícios de efetividade do crédito exequendo, razão pela qual não merece acolhimento. Intime-se e retorne ao arquivo”. O agravante alega que a inviabilidade de colacionar aos autos documento prévio que demonstre a efetividade do crédito por meio da medida pretendida, ante o sigilo das operações do mercado financeiro. Argumentou que as Fintechs tem sido cada vez mais utilizadas para fins de movimentações financeiras e que estas não são alcançadas pelo sistema SisbaJud. Citou jurisprudências nas quais o pedido de expedição de ofícios foi determinado pelo e. TJDFT e requereu a concessão da antecipação de tutela para fins de determinação de expedição dos mencionados ofícios. É o relato do necessário. DECIDO. Ante os documentos juntados aos autos pelo agravante, concedo-lhe os benefícios da gratuidade judiciária, dispensando a juntada de preparo. Conheço do recurso, eis que interposto tempestivamente. A leitura dos autos de origem revela a tentativa de execução de título extrajudicial, movida desde 2018, sem êxito, pelo ora agravante, em face dos agravados. Ao longo da tramitação processual, diversas diligências foram empreendidas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. A última consulta para localização de ativos financeiros on-line foi realizada em julho de 2019, no âmbito do antigo sistema BacenJud 2.0 (ID 40623715 - proc. 0736736-29.2018.8.07.0016). Entretanto, conforme o Acordo de Cooperação Técnica 041/209, firmado entre o CNJ, o BACEN e a PGFN, o novo sistema SisbaJud efetua a pesquisa de ativos junto às instituições financeiras e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, que é o caso da maior parte das Fintechs (item 3.2.4). Assim, entendo realmente desnecessária a expedição dos ofícios pretendidos, conquanto as instituições citadas pelo agravante são atualmente alcançadas pelo sistema SisbaJud, acaso os agravados possuam algum tipo de relacionamento com elas. Observo que a medida liminar pretendida no âmbito do presente agravo de instrumento preenche os requisitos previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC. A probabilidade do direito e o risco de dano se encontram presentes, posto que há valores pendentes de execução, sendo o agravante o titular do crédito inadimplido pelos agravos há anos, cujo alcance pode ser obtido por meio da consulta ao SisbaJud, cuja pesquisa deve ser deferida. O perigo do dano é demonstrado conquanto a espera já se arrasta injustificadamente, sem a colaboração dos devedores, sendo que a determinação de arquivamento dos autos frustra a possibilidade de resolução da demanda. Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido formulado em sede de antecipação de tutela, pelo que suspendo a eficácia da decisão agravada, até a resolução da controvérsia em sede recursal (art. 1019, I, do CPC), e determino que seja procedida pesquisa junto ao novo sistema SisbaJud, para a tentativa de localização de ativos financeiros de titularidade dos agravados. Intime-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de Primeira Instância do teor desta decisão. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora